Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706489-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SANTOS GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Rogério Santos Gonçalves contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de obrigação de não fazer (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido improcedente (ID no 31073365). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça. 3. O apelante não providenciou o preparo e pugna pela manutenção da gratuidade de justiça. Destaca ter recebido o benefício na primeira instância (ID no 31073370, pág. 28). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Rogério Santos Gonçalves, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Registre-se que, no curso deste processo, o apelante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Houve intimação para comprovar os benefícios da gratuidade de justiça e o pedido foi indeferido (autos no 0744992-38.2020.8.07.0000). 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO